Tribunal: TJES
Processo: 5026531-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026531-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: HELENA BRAGA FERRARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026531-98.2022.8.08.0024

RECTE.: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: HELENA BRAGA FERRARI PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Helena Braga Ferrari Pires em face de Randon Administradora de Consórcios Ltda, aduzindo a requerente que aderiu ao grupo de consórcio nº 1213, cota nº 161, efetuando o pagamento da importância de R$ 38.464,21 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos). Destaca, em síntese, que não teve condições financeiras de dar continuidade ao pagamento, motivo pelo qual requer a restituição imediata do valor pago, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6267741, informando que em caso de desistência voluntária o valor pago deve ser recebido apenas ao fim do grupo, com dedução da taxa de administração, taxa de adesão, seguro prestamista e fundo de reserva. A promovida ofertou RI no ID 6267754, com pedido de efeito suspensivo, sem que a autora ofertasse contrarrazões (ID 6267759).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a requerida à devolução do valor de R$ 29.861,71 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), relativo às quantias pagas pela demandante (R$ 38.464,21 – ID 16903228), em relação ao contrato de consórcio aderido pela mesma, descontado o percentual de 3,441%, calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 250.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 8.602,50. Sobre o montante a ser restituído (R$ 29.861,71) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes; e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Tenho por certo que a retenção do fundo de reserva (único questionamento em sede recursal) somente é possível quando o consórcio faz prova de que a desistência do consorciado resultou em prejuízo considerável para o grupo de consorciados, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual tenho por incabível o pedido de retenção. Lembro, por fim, que a taxa de administração se presta a tal fim. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, eis que não apresentadas contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)